Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA JUDICIAL DE BENS. PEDIDO GENÉRICO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. BUSCA ESPECÍFICA DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. SISBAJUD. FERRAMENTA DE PESQUISA BÁSICA QUE ABARCA CONSULTA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DIGITAIS CHAMADOS CRIPTOMOEDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. O SISBAJUD agrega funcionalidades que abarcam a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; de cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; de informações a corretoras de criptomoedas e a instituidoras de pagamentos (fintechs); de cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques; extratos do PIS e do FGTS, além de ordens de bloqueio on-line de valores em conta corrente e de ativos mobiliários. Logo, as buscas feitas por meio desse Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário dispensam a postulada expedição de ofício a corretoras de criptomoedas.
3. Ademais, também o sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD permite aos juízes o acesso on-line a dados da Receita Federal que tornam desnecessária a expedição de ofício a corretoras de criptoativos.
4. Recurso conhecido e desprovido.